Tribunal: TJMT
Processo: 1011631-03.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011631-03.2017.8.11.0015
1a EMBARGANTES: ADÃO FRANCISCO MADRUGA DA SILVA E OUTRA.
2a EMBARGANTE: B V INCORPORACAO LTDA.
EMBARGADOS: OS MESMOS
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, certifique nos autos se houve intimação da parte contrária para a devida manifestação. Em caso negativo, intimem-se as partes embargadas, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator